Tribunal: TJDFT
Processo: 0749536-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749536-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANTONIO JOSE DIAS REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA MARA CORREIA DIAS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a agravante juntou somente o comprovante de pagamento (ID 21430887), desacompanhado da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), o que se revela insuficiente para comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Deste modo, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao comprovante mencionado ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora